Tribunal: STJ
Processo: 0820828-57.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248133 - MA(2025/0479483-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: W S C
ADVOGADO
: BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS - MA015183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS
ART. 621
PRESSUPOSTOS PARA ACOLHIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: fe4b2ed5-04d5-4014-b524-ce6a054837d4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248133 - MA(2025/0479483-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: W S C
ADVOGADO
: BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS - MA015183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS
ART. 621
PRESSUPOSTOS PARA ACOLHIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W S C contra a decisão
monocrática assim ementada (fl. 758):
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO,
CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 621
IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
ACOLHIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SÚMULA 284/STF.
Recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que a aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal foi inadequada ao caso concreto, pois o recurso especial
apresentou de modo claro a controvérsia federal e a negativa de vigência dos arts.
261, 263 e 265, § 3o, do Código de Processo Penal, destacando que o núcleo do
I, do Código de Processo Penal foi efetivamente enfrentado, ainda que sem
art. 621,
menção literal, não havendo deficiência de fundamentação (fls.
).
770/771
Argumenta que a exigência de indicação expressa e isolada do
do
art. 621
Código de Processo Penal contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
basta o enfrentamento do conteúdo normativo da controvérsia, e que o rigor formal
adotado inviabilizou o controle de nulidade estrutural por ausência absoluta de defesa
técnica em fase recursal crucial.
Documento eletrônico VDA54459502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: e86b481b-0c0e-4d11-8e63-b92434b52c93

Sustenta que a “inexistência de ilegalidade flagrante” não constitui
fundamento autônomo suficiente para obstar o exame do mérito da nulidade,
porquanto o juízo excepcional de habeas corpus de ofício não substitui a análise, em
sede própria, da violação direta das normas federais invocadas no recurso especial.
Defende que é inaplicável, no caso, o
§ 1o, do Código de Processo
art. 112,
Civil ao processo penal, diante da disciplina específica dos arts. 261, 263 e 265, § 3o,
do Código de Processo Penal, que impõem ao juízo o dever de assegurar defesa
técnica ininterrupta, com intimação pessoal do acusado para constituir novo defensor
e, não sendo possível, nomeação de defensor público ou dativo.
Afirma nulidade estrutural decorrente de ausência absoluta de defesa
técnica no curso do prazo para interposição de recursos excepcionais, com prejuízo
presumido, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a
convalidação do trânsito em julgado formado nesse interregno de completa
desassistência.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o afastamento do
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e o regular prosseguimento do
recurso especial para exame do mérito das alegadas violações dos arts. 261, 263 e
265, § 3o, todos do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Ora, a controvérsia posta no presente reclamo tem origem em revisão
criminal, ajuizada com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal (fl. 3).
Verifica-se, no entanto, que as razões do especial não indicaram, de forma
, violação do
do Código de Processo Penal, circunstância
clara e específica
art. 621
que firma a deficiência na fundamentação do reclamo (
.
Súmula 284/STF)
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 621
SÚMULA 284/STF.
1. A previsão contida no
do Código de Processo Penal não diz
art. 621
respeito apenas aos requisitos de admissibilidade para o ajuizamento da revisão
Documento eletrônico VDA54459502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: e86b481b-0c0e-4d11-8e63-b92434b52c93

criminal, mas aos pressupostos indispensáveis para o acolhimento da revisão em
si. Assim, em se tratando de pleito revisional ajuizado com fundamento no
I, do CPP - inadmitido ou mesmo indeferido -, a pretendida reforma
art. 621,
do acórdão revisional pela via especial demandaria, inexoravelmente, a
indicação do referido dispositivo, de modo a viabilizar a análise por esta
Corte quanto ao preenchimento da hipótese ali preconizada: sentença
condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
2. No caso, as razões do especial não indicaram, de forma clara e específica,
violação do
I, do Código de Processo Penal, circunstância que firma a
art. 621,
deficiência na fundamentação do reclamo (
.
Súmula 284/STF)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.319.094/DF,
- grifo nosso).
25/5/2023
Ora, foi sob o enfoque do
I, do Código de Processo Penal que a
art. 621,
revisão criminal foi ajuizada e, ainda, foi sob esse prisma que o pleito foi indeferido.
Consequentemente, eventuais ilegalidades no julgamento da ação
revisional devem ser analisadas sob esse mesmo enfoque, sendo certo que, sem
a indicação, clara e específica, desse dispositivo como violado, fica esta Corte
impedida de verificar o preenchimento dos pressupostos para acolhimento do
pleito revisional, notadamente em se tratando de recurso de fundamentação
vinculada.
No mesmo sentido: AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 1.917.920/SC,
Sexta Turma, DJe
AgRg no
Ministro Reynaldo
15/3/2022;
AREsp n. 1.947.310/RS,
Soares
da
Fonseca,
Quinta
Turma,
DJe

e
AgRg
no

25/10/2021;
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.926.664/MG,
22/10/2021.
Ressalto, nesse particular, que a ausência de menção explícita ao dispositivo
(Súmulas 282 e
somente afasta o óbice atinente à falta de prequestionamento
), desde que o comando normativo tenha sido debatido no acórdão atacado,
356/STF
ainda que sem referência expressa a ele (prequestionamento implícito).
No entanto, no caso, não se constatou falta de prequestionamento, mas
vício na própria fundamentação do recurso especial, decorrente da ausência de
indicação de violação de comando normativo indispensável ao acolhimento da
pretensão revisional – vício intrínseco ao recurso que não admite supressão por
complementação em recurso subsequente, em razão da preclusão consumativa.
Por fim, reitero que não diviso nenhuma ilegalidade flagrante no acórdão
revisional que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54459502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: e86b481b-0c0e-4d11-8e63-b92434b52c93

Ora, conforme delineado no aresto hostilizado, a renúncia dos advogados

constituídos ocorreu em
ou seja,
19/3/2024,
dois dias antes do término do prazo
– fl. 683.
recursal (
)
21/03/2024
Logo, a não interposição dos recursos excepcionais decorreu da inércia
, que ainda representavam o réu nos dez dias seguintes após a
dos defensores
formalização da renúncia, na forma do
§ 1o, do CPC,
o
o do CPP.
art. 112,
c/c
art. 3
Nesse sentido, destaco precedentes das duas Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte (grifo nosso):
HABEAS
CORPUS.
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
ACÓRDÃO
PUBLICADO EM NOME ADVOGADO CONSTITUÍDO. INÍCIO DO PRAZO PARA
RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. NOVA PROCURAÇÃO EM MEIO AO
CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO NCPC (antigo
do
). INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU
art. 45
CPC/73
INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO.
1. Diante da existência de intimação válida do acórdão proferido no
julgamento da apelação, iniciado o prazo recursal, não poderia haver sua
interrupção ou suspensão se não em virtude das hipóteses legais, sendo que, no
caso, a renúncia ao mandato estava amparada pelos 10 dias constantes do
e, ainda, os novos patronos assumiram a causa em meio
§ 1o, do NCPC
art. 112,
ao transcurso recursal, o que lhes impunha o ônus de interpor o recurso contra o
acórdão condenatório.
2. Ao pretender a devolução do prazo, ao invés de interpor o recurso próprio,
os novos patronos o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia
impedir ou interferir na fruição de prazo peremptório.
3. Ordem denegada.
(HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
400.284/SP,
julgado em
DJe de
.
13/3/2018,
26/3/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA.
CRIME
DE
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
SESSÃO
DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RENÚNCIA DO ADVOGADO NA VÉSPERA.
VINCULAÇÃO DO CAUSÍDICO POR 10 DIAS.
o, § 3o, DO EOAB E
ART. 5
ART. 45
DO CPC
PRECEDENTES. 2. NÃO
(112 DO NCPC),
O
o DO CPP.
C/C
ART. 3
REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
EXPEDIENTE FACULTATIVO.
o, § 1o, DA
ART. 6
LEI N. 8.038/1990.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 3. PEDIDO INCIDENTAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA À CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. ORDEM
DENEGADA.
1. O advogado que renuncia ao mandato ainda fica vinculado ao
, nos termos do disposto no
o, § 3o, do
processo pelo prazo de 10 (dez) dias
art. 5
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e por aplicação analógica do art. 45
do Código de Processo Civil (art. 112 do NCPC). Nesse contexto, considerando-se
que advogado e paciente foram devidamente intimados da data em que seria
realizada a sessão para deliberação sobre eventual recebimento da denúncia,
observa-se que o paciente encontrava-se sim representado por advogado
constituído, porquanto realizado o ato dentro do prazo de 10 (dez) dias trazido na
norma. Com efeito, a renúncia foi protocolizada no dia
e a sessão de
22/5/2013
recebimento da denúncia foi realizada no dia 23/5/2013.
Documento eletrônico VDA54459502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: e86b481b-0c0e-4d11-8e63-b92434b52c93

2. O fato de o advogado não ter comparecido à sessão de julgamento, ou
não ter pedido para realizar sustentação oral não revela, por si só, ausência de
defesa, pois tanto a presença quanto o uso da palavra são facultativos, conforme
disposto no art.
o, § 1o, da
Precedentes do STJ e do STF.
art. 6
Lei n. 8.038/1990.
3. O pedido formulado nas petições apresentadas incidentalmente, no
sentido da extinção da punibilidade em virtude da reparação integral do dano, não
foi previamente analisado pela Corte local, o que inviabiliza o conhecimento da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
4. Ordem denegada.
(HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
280.682/MT,
julgado em
DJe de
.
12/4/2016,
19/4/2016)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54459502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 14:49:51
Código de Controle do Documento: e86b481b-0c0e-4d11-8e63-b92434b52c93

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.248.133 / MA
Número Registro: 2025/0479483-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08003951220228100073 08208285720258100000 8003951220228100073 8208285720258100000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W S C
ADVOGADO
: BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS - MA015183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W S C
ADVOGADO : BENNO CESAR NOGUEIRA DE CALDAS - MA015183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55564596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 9893f1ab-291b-4183-a53e-9a8e973e8579

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 9893f1ab-291b-4183-a53e-9a8e973e8579